Tribunal: TJPA
Processo: 0803161-19.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803161-19.2019.8.14.0045

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, INDUSTRIAS GUIMARAES LTDA

APELADO: INDUSTRIAS GUIMARAES LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0803161-19.2019.8.14.0045

RECORRENTE/RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

RECORRIDO/RECORRENTE: INDÚSTRIAS GUIMARÃES LTDA-EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE VEÍCULO. INCONSISTÊNCIA ENTRE CRLV E NOTA FISCAL. LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA RETIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e pela empresa Indústrias Guimarães Ltda-EPP contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido em face do DETRAN/PA para determinar a retificação de cadastro/documentação de veículo e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, e julgou improcedente a demanda em relação às empresas Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade e atribuição para retificar os dados do veículo registrados de forma incorreta no CRLV; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em razão da falha administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/PA, como órgão executivo estadual de trânsito, possui competência legal para registrar, emplacar, licenciar veículos e expedir seus documentos, nos termos do art. 22, III, do CTB, não se limitando a reproduzir dados oriundos da montadora, devendo assegurar a fidedignidade do registro público que chancela.

4.

Ainda que o erro cadastral tenha origem nas informações prestadas pela montadora à Base de Índice Nacional (BIN), incumbe ao DETRAN diligenciar administrativamente para a correção do registro, inclusive acionando os órgãos federais competentes, sendo, portanto, parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.

5.

A alegação de “impossibilidade de cumprimento” da obrigação de fazer não se sustenta, pois o DETRAN deve adotar os procedimentos administrativos necessários à retificação dos dados, como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive instruindo os processos junto à SENATRAN, quando necessário.

6.

A falha prolongada do DETRAN/PA em resolver o problema de registro veicular comprometeu o uso regular de bem essencial à atividade da autora e expôs a empresa a fiscalizações, apreensões e incertezas jurídicas, caracterizando violação à honra objetiva e configurando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ.

7.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado em primeiro grau não reflete adequadamente a gravidade da falha administrativa nem o impacto econômico e operacional sobre a autora. A majoração para R$ 6.000,00 mostra-se mais proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do DETRAN/PA desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade e atribuição para promover a retificação de dados cadastrais de veículo, ainda que o erro tenha origem em informação prestada pela montadora à BIN.

2.

A inércia do órgão de trânsito na correção de erro material compromete a prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

3.

A pessoa jurídica faz jus à reparação por dano moral quando comprovada violação à sua honra objetiva, sendo admissível a majoração do valor indenizatório conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 22, III, e 125; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 00192969020248160019, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 05.12.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004049-76.2022.8.26.0073, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 24.03.2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 00209556720238160182, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 01.06.2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 10568514320248260053, Rel. Juiz Mario Sérgio Menezes, j. 04.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo réu DETRAN/PA e pelo autor INDÚSTRIAS GUIMARÃES LTDA-EPP, porém,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu DETRAN/PA

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor INDÚSTRIAS GUIMARÃES LTDA-EPP,

nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA
e pela empresa
INDÚSTRIAS GUIMARÃES LTDA-EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com tutela de urgência, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do DETRAN/PA, da SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA e da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, julgou procedente o pedido em relação ao DETRAN/PA, com determinação de retificação cadastral/documental e condenação por dano moral, e julgou improcedentes os pedidos em face das empresas rés privadas.

Historiando os fatos, INDÚSTRIAS GUIMARÃES LTDA-EPP ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em meados de abril de 2013, adquiriu junto à empresa Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. um caminhão VW/31.280 CRM 6X4, cor Branco Geada, ano/modelo 2012/2013, chassi nº 953658269DR303111 e motor nº 2093306A013304, pelo valor de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), mediante financiamento bancário contratado junto ao Banco Volkswagen S/A, com emissão da Nota Fiscal nº 37471.

Alegou que, em agosto de 2014, após abordagem por agentes de trânsito, o motorista foi informado de inconsistência na documentação: no licenciamento/DUT constava o modelo VW 31.260 CNM 6X4, quando, segundo a Nota Fiscal, o correto seria VW/31.280 CRM 6X4. Sustentou que buscou solucionar a questão extrajudicialmente, inicialmente junto à Sulpará (que teria encaminhado a documentação para regularização), sendo orientada a procurar diretamente o DETRAN; no órgão de trânsito, foi instruída a formalizar requerimento e aguardar, sem solução efetiva, apesar de insistentes cobranças. Disse ter sido informada por preposto da segunda requerida que o DETRAN local não resolveria o problema no sistema nacional, pois a origem estaria na BIN, atribuída à montadora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29455182), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC, pelo que JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR o réu DETRAN/PA a proceder a retificação no veículo adquirido pela autora, observando que deverá constar como modelo o VW/31.280 CRM 6X4, com a expedição de novo documento. b) CONDENAR o réu DETRAN/PA ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, sendo que sobre o valor estipulado incidirá correção monetária pelo INPC desde o arbitramento da indenização, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com base no disposto no art. 406, do CC, a contar da citação. c) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em face da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e da SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA. Em havendo sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e da SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA no valor de 5% sobre o valor da condenação da obrigação de pagar quantia (dano moral). Ainda, CONDENO o DETRAN/PA ao pagamento de 70% das custas processuais, mas em razão da isenção ficam suspensas, e honorários advocatícios em favor dos procuradores dos autores em 10% sobre o valor da obrigação de pagar quantia (dano moral).”

Inconformado com a sentença, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA interpôs recurso de apelação (ID 29455187), sustentando, inicialmente, a tempestividade do apelo e a desnecessidade do preparo, por se tratar de autarquia estadual.

Nas razões recursais, o DETRAN/PA retomou a narrativa da exordial, sublinhando que a demanda foi proposta sob alegação de falha no registro cadastral do veículo (chassi 953658269DR303111) e de incompatibilidade com a nota fiscal, com pedido de retificação e indenização moral.

Aduziu que, em contestação, invocou o art. 125 do Código de Trânsito Brasileiro para afirmar que o preenchimento de informações técnicas do veículo é atribuição do fabricante/montadora, que as insere no sistema nacional de dados de veículos; e sustentou, ainda, inexistirem prejuízos imateriais “injustos e exacerbados” que justificassem reparação moral. Apesar disso, afirma que a sentença teria acolhido os pedidos, determinando retificação do registro e impondo condenação por dano moral, em seu sentir, com comando de impossível cumprimento pela autarquia.

No mérito, o apelante estatal insistiu que a controvérsia sempre residiu em definir se a responsabilidade pelo registro incorreto era do DETRAN/PA ou da montadora, defendendo que apenas a fabricante detém os dados e o conhecimento técnico para registrar características originais do veículo. Sustentou que as características técnicas são inseridas pelas montadoras e armazenadas em base local e nacional do sistema de trânsito, sob gestão do órgão nacional (mencionando a centralização do sistema e o acesso concedido aos DETRANs), razão pela qual o sistema não seria “propriedade” do órgão estadual para livre alteração. Reforçou que, se os DETRANs pudessem alterar dados por simples conferência com notas fiscais, haveria risco sistêmico e insegurança, com potencial para fraudes. Afirmou, assim, inexistir nexo causal entre o registro incorreto e qualquer ação/omissão do DETRAN/PA, por ausência de ingerência sobre a inserção de dados pela montadora.

Em seguida, o DETRAN/PA destacou o teor do art. 125 do CTB, segundo o qual as informações sobre chassi, monobloco, agregados e características originais devem ser prestadas ao RENAVAM pelo fabricante/montadora antes da comercialização (no caso de veículo nacional), com posterior repasse ao órgão executivo responsável pelo registro. A partir dessa premissa, afirmou que a sentença teria ignorado previsão legal expressa e imposto obrigação de fazer fora da esfera de atribuições do órgão, convertendo o comando judicial em obrigação de cumprimento impossível, inclusive sob o prisma técnico-material, por não haver meios de “modificação do registro do veículo na BIN” pela autarquia.

Ainda no mérito recursal, o DETRAN/PA defendeu a tese de ilegitimidade passiva e, por decorrência lógica, a improcedência integral da demanda contra si, reiterando que a correção dependeria de providência exclusiva da montadora. Em reforço argumentativo, colacionou julgados de outros tribunais apontados como aderentes à compreensão de que erro na BIN/registro de dados técnicos é falha imputável a fabricante e/ou cadeia de fornecimento, e não ao órgão de trânsito, destacando também precedentes em que se afastou o dever de indenizar do ente público/autarquia, por ausência de conduta ilícita e nexo causal.

Por fim, a autarquia, a partir da premissa de ausência de responsabilidade e de inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer, pugnou pela reforma do
decisum
, com afastamento da condenação à retificação e do dano moral, buscando, em última análise, a improcedência dos pedidos formulados contra o DETRAN/PA.

Na sequência, o INDÚSTRIAS GUIMARÃES LTDA-EPP também interpôs recurso de apelação, na modalidade adesiva (ID 29455198). No mérito, a empresa recorrente asseverou que ajuizou a demanda para corrigir “erro material grave” praticado pelo DETRAN/PA, consistente no registro incorreto, desde 2013, do modelo do caminhão adquirido, em desconformidade com a nota fiscal. Sustentou que o equívoco perduraria há doze anos, comprometendo o pleno uso de bem essencial à sua atividade econômica, submetendo-a a fiscalizações indevidas, dúvidas sobre a regularidade documental e frustração de múltiplas tentativas administrativas de solução.

Afirmou que a sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do DETRAN/PA, porém fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia reputada manifestamente insuficiente diante da natureza, gravidade, repercussão e duração do dano.

Ato contínuo, defendeu a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, afirmando que a reparação moral deve cumprir dupla função (compensatória e pedagógica) e observar o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

Alegou que, embora a sentença tenha reconhecido a existência do dano e a responsabilidade objetiva da autarquia (em conformidade com o art. 37, § 6º, da Constituição), teria arbitrado valor irrisório, insuficiente para recompor a lesão extrapatrimonial suportada pela pessoa jurídica e para desencorajar a reiteração de falhas administrativas semelhantes.

Foram, ainda, apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação principal (ID 29455197), sustentando, que a ação versa sobre obrigação de fazer cumulada com dano moral, objetivando retificação de cadastro e reparação por erro material no registro do veículo, e que a sentença reconheceu a falha atribuível ao órgão registrador estadual, único responsável por vistoriar, registrar, emplacar, selar placa e licenciar veículos no âmbito estadual, com suporte na Lei Estadual nº 7.594/2011.

Sustentou que a situação ultrapassa mero aborrecimento e afeta a imagem e a operacionalidade da pessoa jurídica, sendo indenizável, e afirmou que a sentença utilizou o critério bifásico amplamente adotado pelo STJ para fixar o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de condenar à retificação e emissão de nova documentação, mantendo improcedência quanto à montadora e revendedora.

Ainda nas contrarrazões, a apelada defendeu que a sentença teria rejeitado adequadamente a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecido, no mérito, a responsabilidade civil objetiva da autarquia, por estarem presentes os pressupostos legais e fáticos (art. 37, § 6º, da CF, combinado com os arts. 186 e 927 do CC).

Quanto ao argumento de “cumprimento impossível”, afirmou inexistir, nos autos, elemento que identifique erro originário na BIN; e sustentou que o DETRAN/PA possui acesso operacional ao sistema estadual e ao RENAVAM, tendo competência técnica e jurídica para processar a retificação quando instruído com documentação idônea, como a nota fiscal, procedimento que, segundo alegou, ocorreria rotineiramente na prática administrativa dos DETRANs.

Concluiu, assim, que não se trata de usurpação de competência da montadora, mas de exercício do poder-dever de correção do cadastro sob controle do órgão registrador, sobretudo para garantir a confiabilidade dos registros que expede, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso do DETRAN/PA, com majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) e prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

O DETRAN/PA também apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesivo (ID 29455208), asseverando que, enquanto a autarquia apelou buscando a improcedência total dos pedidos da exordial, a parte autora insurgiu-se apenas para majorar o
quantum
fixado a título de dano moral. Nessa linha, sustentou a ausência de demonstração de dano moral apto a justificar majoração e, em perspectiva mais ampla, reiterou que sequer haveria razão para subsistir qualquer condenação em danos morais, pois a autarquia não teria dado causa ao suposto prejuízo, insistindo: (i) na tese de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, com fundamento na atribuição exclusiva das montadoras para registro de características técnicas; (ii) na assertiva de que a sentença ignorou previsão legal expressa e impôs obrigação de fazer impossível, ante a inviabilidade técnico-material de modificar registro na BIN; e (iii) na inexistência de nexo causal para embasar indenização.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 23955739, recebi os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial
,
na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, em parecer colacionado ao ID 32162317, registrou que a demanda versa sobre interesse patrimonial disponível, e que o Ministério Público não atuou na fase de conhecimento, razão pela qual deixou de intervir no segundo grau, fazendo menção à racionalização da atuação ministerial no processo civil, conforme diretrizes institucionais.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA a proceder à retificação do cadastro e da documentação do veículo da autora, fazendo constar o modelo correto VW/31.280 CRM 6X4, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e juros legais, julgando improcedentes os pedidos em relação à VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e à SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA.

De um lado, o DETRAN/PA interpôs apelação sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade e a inexistência de responsabilidade pela retificação dos dados do veículo, ao argumento de que a inserção e correção das informações técnicas originárias seriam atribuições exclusivas da montadora, nos termos do art. 125 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, por não deter ingerência sobre a Base de Índice Nacional - BIN. De outro lado, a autora, Indústrias Guimarães Ltda., interpôs recurso de apelação adesivo, pugnando exclusivamente pela
majoração do quantum indenizatório
, por entender que o valor arbitrado em primeiro grau não se mostra compatível com a extensão do dano suportado.

Passo à análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, quanto à
responsabilidade pela retificação dos dados do veículo
, não assiste razão ao DETRAN/PA. É certo que o art. 125 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os fabricantes devem comunicar ao órgão máximo executivo de trânsito da União os dados necessários ao registro dos veículos, o que, em uma leitura meramente literal, poderia conduzir à conclusão de que a responsabilidade inicial pela correção das informações técnicas seria da montadora. Todavia, tal interpretação não pode ser feita de forma isolada e dissociada da sistemática do próprio Código de Trânsito e do funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito.

Com efeito, o art. 22, inciso III, do CTB atribui expressamente aos órgãos executivos de trânsito dos Estados, dentre eles os DETRANs, a competência para
executar a fiscalização, o registro e o licenciamento de veículos
, bem como para expedir os respectivos documentos. Vejamos:

“Art. 22 - Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I -
cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II -
realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;
(...)”

Ao emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o DETRAN não atua como mero espectador ou simples reprodutor de dados, mas como
garantidor da fidedignidade das informações constantes do documento público que chancela
.

Em que pese a existência de alguns julgados, no sentido de que, sendo o erro originário do cadastro realizado pelo fabricante na Base de Índice Nacional (BIN), a responsabilidade pela correção é primariamente da montadora.

Contudo, a jurisprudência majoritária tem se firmado no sentido de que o DETRAN possui legitimidade passiva e responsabilidade para promover a correção dos registros veiculares, ainda que o erro tenha origem em informação inicialmente prestada pela montadora.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DETRAN/PR E DETRAN/SP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUE NÃO DECORRE DE LIVRE OPÇÃO DA APELADA, SENDO INCLUSIVE MAIS BENÉFICA PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. DIVERGÊNCIA DE CADASTRO ENTRE A BASE DE DADOS NACIONAL E O CRLV QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS EM DESFAVOR DA APELADA. ORIENTAÇÕES DE QUAIS PROVIDÊNCIAS SERIAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA.
AUTARQUIAS ESTADUAIS DE TRÂNSITO QUE TÊM ATRIBUIÇÃO LEGAL PARA EVENTUAIS ALTERAÇÕES OU CORREÇÕES NA BASE NACIONAL DE DADOS. RESOLUÇÃO N° 916/2022 – CONTRAN. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO QUE TAMBÉM É COMPOSTO PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO DOS ESTADOS.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE APELANTE. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVALÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DEVIDA. ARTIGO 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada proposta pela Wiecheteck Engenharia Elétrica Ltda., determinando a retificação do cadastro do veículo na Base de Índice Nacional e a transferência do veículo para o nome da apelada, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar caso o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (DETRAN/SP) é responsável pela retificação do cadastro do veículo na Base de Índice Nacional (BIN)
e pela transferência do veículo para o nome da apelada, considerando as alegações de divergência de dados entre os órgãos de trânsito estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem é competente para julgar a demanda, pois a ação foi proposta no foro de domicílio da autora e envolve litisconsórcio passivo necessário entre DETRAN/SP e DETRAN /PR. 4. A parte apelada comprovou os requisitos para a transferência do veículo, e as autarquias não indicaram quais documentos estariam faltando para a regularização. 5.
A alegação de que o DETRAN/SP não tem legitimidade para retificar dados na BIN não se sustenta, pois os órgãos estaduais têm atribuição para efetuar alterações na base nacional.
6. A divergência de dados entre a BIN e o CRLV não impede a transferência do veículo, pois não foi demonstrado que a parte apelada não cumpriu com os requisitos legais. 7. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é devida, pois a parte apelada ajuizou a demanda devido a entraves criados pelas autarquias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A transferência de propriedade de veículo deve ser efetivada pelo órgão de trânsito do Estado onde reside o proprietário, independentemente de divergências cadastrais que não sejam comprovadamente impeditivas, sendo responsabilidade das autarquias de trânsito a atualização dos dados na Base de Índice Nacional (BIN) conforme a documentação apresentada pelo requerente.” (TJ-PR 00192969020248160019 Ponta Grossa, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 05/12/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2025) (Grifei)

Apelação – Ação sob o procedimento comum – Obrigação de fazer – Pretensão de se compelir o réu, DETRAN/SP, a providenciar a alteração cadastral de carroceria de veículo junto ao Sistema BIN – "Base de Índice Nacional" – Alegação do réu de que seria parte ilegítima para figurar no feito, eis que compete à SENATRAN – "Secretaria Nacional de Trânsito" promover a retificação dos dados junto à base nacional – Réu que integra a complexa estrutura governamental de trânsito e, portanto, pode compor o polo passivo, tanto que efetivamente deu cumprimento à determinação judicial – Ilegitimidade passiva não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004049-76.2022.8 .26.0073 Avaré, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 24/03/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2023)

Isso porque, uma vez provocado administrativamente e munido de documentação idônea, como a nota fiscal do veículo, incumbe ao órgão de trânsito diligenciar para a regularização do cadastro, seja mediante correção direta nos sistemas sob sua gestão, seja por meio de comunicação e articulação com os órgãos federais competentes, como a Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN.

Nesse contexto, a inércia do DETRAN/PA em solucionar o problema, que perdurou por anos, caracteriza
falha na prestação do serviço público
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, atraindo a sua responsabilidade objetiva. A tese de ilegitimidade passiva, portanto, não se sustenta, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No que se refere à alegada
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
, igualmente não merece prosperar o argumento recursal. A determinação judicial não impôs ao DETRAN/PA que extrapolasse suas atribuições legais ou que “invadisse” competência exclusiva da montadora. O comando sentencial apenas exigiu que o órgão estadual
adotasse as providências necessárias à retificação do cadastro e da documentação do veículo
, utilizando-se dos meios administrativos de que dispõe como integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que tal obrigação não é impossível, uma vez que o DETRAN tem, ao menos, o dever de iniciar, instruir e intermediar o procedimento de regularização junto às instâncias competentes, assegurando a correção dos dados do veículo sob sua circunscrição. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE DADOS DE VEÍCULO NO RENAVAM E NA BASE BIN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DETRAN/PR A PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REINCLUSÃO DOS DADOS NA BASE BIN, COM REATIVAÇÃO DO CADASTRO NO RENAVAM. INSURGÊNCIA DO DETRAN. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO SENATRAN NO POLO PASSIVO E DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. DEVER DO DETRAN DE PROVIDENCIAR O PRÉ-CADASTRO JUNTO AO DENATRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN contra sentença que condenou a autarquia a promover “a transferência do veículo para o nome do autor e que informe o procedimento a ser realizado pelo autor, demonstrando o passo a passo para a emissão de CRV dos veículos supracitados, dentro do prazo de 10 (dez) dias; Após, deverá o autor requerer administrativamente a emissão do CRV do veículo, o qual deverá ser cumprido dentro do prazo de trinta (30) dias”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná (DETRAN/PR) é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à regularização documental de veículo, mesmo na ausência de registro na Base Nacional (BIN); se há competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda; e se é possível o cumprimento da obrigação imposta na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O DETRAN/PR é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam à regularização documental de veículos.
4. A demanda se limita a compelir o DETRAN/PR a iniciar o procedimento administrativo, sendo desnecessária a inclusão da SENATRAN como litisconsorte.
5. A ausência de parte da documentação não impede o prosseguimento do processo administrativo, podendo eventual sentença judicial suprir formalidades documentais excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
“O DETRAN é competente para iniciar o procedimento administrativo de regularização documental de veículos, mesmo na ausência de parte da documentação, e deve encaminhar os dados à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) quando necessário, sem que isso implique em ilegitimidade passiva ou incompetência jurisdicional da Justiça Estadual.”
(TJ-PR 00209556720238160182 Curitiba, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 01/06/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/06/2025)

Superadas essas questões, passa-se à análise do
dano moral
.

É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante dispõe a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, vale dizer, à sua imagem, credibilidade ou reputação no mercado. No caso concreto, a situação vivenciada pela autora extrapola, com folga, o mero dissabor cotidiano. O erro no registro do modelo do caminhão, aliado à prolongada demora na sua correção, expôs a empresa a sucessivas fiscalizações, apreensões do veículo, dúvidas quanto à regularidade do bem e, sobretudo, à restrição no uso de um ativo essencial à sua atividade econômica, adquirido por R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), desde o ano de 2014.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a existência de dano moral indenizável e ao imputar ao DETRAN/PA o dever de repará-lo. Vejamos:

Direito Administrativo. Recurso Inominado. Legislação de Trânsito. Multa. Dano Moral. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/SP contra sentença que condenou o réu a reativar o cadastro de veículo na BIN
, processar a transferência de propriedade, declarar a inexigibilidade de multa e pagar indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a competência do DETRAN/SP para reativação do cadastro na BIN; (ii) a caracterização de danos morais e o valor da indenização. III. Razões de Decidir 3. O recurso não merece ser conhecido quanto à obrigação de fazer, pois o DETRAN/SP cumpriu integralmente a determinação judicial, caracterizando aceitação tácita da decisão.
4. Quanto aos danos morais, o recurso é conhecido, mas não provido, pois a situação ultrapassa mero dissabor, justificando a indenização de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. Aceitação tácita da decisão impede conhecimento do mérito do recurso quanto à obrigação de fazer. Falta de interesse processual. Ato incompatível com direito recorrer.
2. Indenização por danos morais. Adequada e proporcional.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10568514320248260053 São Paulo, Relator.: Mario Sérgio Menezes, Data de Julgamento: 04/11/2025, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/11/2025) (Grifei)

Todavia, assiste razão à autora quanto à
insuficiência do valor fixado em primeiro grau
.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora não seja simbólico, mostra-se modesto diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando: (i) o longo lapso temporal em que o problema persistiu; (ii) a relevância econômica do bem atingido; e (iii) o impacto negativo na atividade empresarial da autora. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo dupla função: compensar o lesado e imprimir caráter pedagógico ao ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

À luz desses parâmetros e em consonância com a jurisprudência que admite a majoração do quantum indenizatório em hipóteses análogas, entendo adequado
majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que melhor se amolda às circunstâncias do caso e aos objetivos da reparação civil.

Por fim, registra-se que a majoração ora promovida não altera os demais critérios fixados na sentença quanto aos consectários legais, os quais devem ser mantidos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação e NEGO PROVIMENTO ao recurso do DETRAN/PA, mantendo a sentença em seus exatos termos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026